Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-44.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013913-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), MINERADORA LESTE BRASILEIRA LTDA - CNPJ: 20.617.725/0001-30 (AGRAVANTE), YURI MACEDO OLIVEIRA - CPF: 071.252.371-50 (AGRAVANTE), EVERTON DUARTE OLIVEIRA - CPF: 689.704.631-00 (AGRAVANTE), ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 346.031.821-04 (AGRAVADO), MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS - CPF: 346.699.491-87 (AGRAVADO), MATHEUS DORILEO ASSIS - CPF: 038.760.531-29 (AGRAVADO), RODOLFO DORILEO ASSIS - CPF: 016.798.281-85 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELATIVIZAÇÃO. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de procuração pública e cessões de direitos minerários, bem como determinar a reintegração de posse de imóvel rural, no âmbito de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegação de vícios de consentimento e inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Brasília/DF, a ponto de afastar a competência do juízo da situação do imóvel; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando a controvérsia incide diretamente sobre direito real imobiliário, hipótese em que se impõe a competência absoluta do foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC, sendo insuscetível de modificação por convenção das partes.

4. A natureza da demanda revela pretensão possessória e dominial, com pedido de reintegração de posse e suspensão de atos de disposição do imóvel, o que afasta a incidência da competência relativa e impõe a prevalência do foro local.

5. A existência de indícios de vícios de consentimento compromete a validade do próprio contrato e de suas cláusulas, inclusive a de eleição de foro, impedindo sua invocação como expressão de vontade livre e válida.

6. A coligação contratual entre compra e venda, cessões minerárias e procuração pública reforça a competência do foro de Poconé/MT, especialmente quando instrumentos conexos elegem esse foro e guardam pertinência com o local da obrigação.

7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, evidenciada a probabilidade do direito diante de indícios de fraude e inadimplemento substancial, bem como o perigo de dano, consubstanciado no risco à posse do imóvel e à segurança ambiental da atividade minerária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de eleição de foro não prevalece nas ações que envolvem direito real sobre imóvel, por se tratar de hipótese de competência absoluta do foro da situação da coisa. 2. A existência de indícios de vícios de consentimento e a coligação contratual autorizam a relativização da cláusula de eleição de foro. 3. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 47, 63, §§ 1º e 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 335; STJ, AgInt no AREsp nº 2.489.955/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1043644-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, pub. 11.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000454-64.2021.8.11.0027, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024, pub. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
recurso de agravo de instrumento
interposto por
MINERADORA LESTE BRASILEIRA LTDA, YURI MACEDO OLIVEIRA
e
EVERTON DUARTE OLIVEIRA
contra o Juízo da Vara Única da Comarca Poconé, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais identificada pela numeração única: 1000321-43.2026.8.11.0028, movida por
ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS, MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS, MATHEUS DORILEO ASSIS
e
RODOLFO DORILEO ASSIS,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando:

(i)
a
suspensão imediata dos efeitos da Procuração Pública
outorgada pelos agravados à agravante MINERADORA LESTE BRASILEIRA LTDA., lavrada no 7º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP (Protocolo 309055, Livro 6493, páginas 335/226);

(ii)
vedando a prática de quaisquer atos com base no referido mandato
, a suspensão imediata dos efeitos das cessões de direito minerários referentes às Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs) n° 866.762/2007 e n° 866.763/2007, transferidas para o agravante
Yuri Macedo de Oliveira;

(iii) bem como a
reintegração imediata dos agravados na posse do imóvel rural denominado “Tanque do Meio”
(Matrícula nº 20.474 do CRI de Poconé/MT), inclusive para que possam adotar as medidas emergenciais exigidas pelos órgãos de fiscalização (ANM e MPF) visando à segurança da barragem de mineração (Id. 225666991 – ação de origem).

Inconformada com a decisão proferida, a parte agravante suscitou, em sede preliminar, a
incompetência absoluta do Juízo
“
a quo
”, ao fundamento de que subsiste hígida, válida e plenamente eficaz a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, por meio da qual restou expressamente estabelecida a competência do foro da Comarca de Brasília para dirimir eventuais controvérsias oriundas da relação jurídica em exame.

Sustenta a parte agravante a regularidade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, asseverando que os pagamentos avençados foram expressamente reconhecidos pelos agravados.

Aduz, ainda, a inexistência de situação de urgência ambiental, destacando a emissão de parecer técnico favorável pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA. Argumenta que a suspensão dos pagamentos decorreu de medida prudencial, adotada após a ciência da existência de litígios envolvendo a área objeto da avença, com o escopo de resguardar-se de eventual prejuízo futuro.

Sustenta, outrossim, a regularidade da cessão dos direitos minerários, afirmando que a atividade se encontra devidamente amparada por Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs) regularmente expedidas.

Pugnou, então, pelo recebimento do presente recurso com a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que sejam imediatamente sustados os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se o “
status quo ante
”, com a consequente
manutenção da posse do imóvel
, da
validade da procuração pública
outorgada e das
cessões de direitos minerários realizadas
. No mérito recursal, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja integralmente reformada a decisão objurgada, reconhecendo-se a incompetência do Juízo de Origem, em razão da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, com a consequente declaração de nulidade da decisão agravada e a remessa dos autos à Comarca de Brasília.

Requer, ainda, a revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo “
a quo
”, por ausência dos pressupostos legais autorizadores (Id. 357203388).

O recurso foi recebido em 31 de março de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 357586875).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão interlocutória atacada (Id. 359359877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
recurso de agravo de instrumento
interposto por
MINERADORA LESTE BRASILEIRA LTDA, YURI MACEDO OLIVEIRA
e
EVERTON DUARTE OLIVEIRA
contra o Juízo da Vara Única da Comarca Poconé, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais identificada pela numeração única: 1000321-43.2026.8.11.0028, movida por
ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS, MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS, MATHEUS DORILEO ASSIS
e
RODOLFO DORILEO ASSIS.

Os agravantes sustentam a incompetência do Juízo de Poconé/MT para processar e julgar a demanda, invocando cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Brasília/DF, constante do instrumento particular de compra e venda celebrado entre as partes.

Argumentam que tal cláusula possui plena validade e eficácia, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil, devendo ser respeitada em homenagem à autonomia privada e à segurança jurídica.

A preliminar
não merece acolhida
.

É certo que o ordenamento processual brasileiro consagra, como regra geral, a possibilidade de as partes modificarem a competência territorial mediante cláusula de eleição de foro, conforme expressamente previsto no artigo 63 do Código de Processo Civil.

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

Tal faculdade decorre do princípio da autonomia da vontade e visa conferir previsibilidade às relações negociais, permitindo que os contratantes estabeleçam, de comum acordo, o juízo que deverá dirimir eventuais controvérsias oriundas do pacto celebrado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de Justiça, consolidada na Súmula 335, reconhece expressamente a validade da cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

Súmula 335 – STJ:

“É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.”

Ocorre que essa regra
não possui caráter absoluto
, comportando temperamentos quando
presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem sua relativização
. A própria legislação processual estabelece limites à derrogação convencional da competência, seja em razão da matéria, seja em função da natureza do direito discutido.

O §1º do artigo 63 do Código de Processo Civil é expresso ao condicionar a eficácia da cláusula de eleição de foro à observância de requisitos formais e materiais, exigindo que conste de instrumento escrito, aluda expressamente a determinado negócio jurídico e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.

“§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.”

Ademais, o §3º do mesmo dispositivo autoriza o juiz a reputar ineficaz, de ofício, a cláusula abusiva, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

“§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”

No caso dos autos, a relativização da cláusula de eleição de foro se impõe por três fundamentos autônomos e convergentes, cada qual suficiente, por si só, para afastar a competência do foro eleito e manter a competência do Juízo de Poconé/MT.

O primeiro fundamento reside na própria
natureza da demanda
e
dos pedidos formulados na petição inicial
. Embora a ação tenha sido nominalmente qualificada como anulatória de negócio jurídico, o que, em tese, caracterizaria pretensão de natureza pessoal, a análise do conteúdo material da controvérsia revela que o litígio possui inegável componente real, incidindo diretamente sobre
bem imóvel e seus acessórios
. Os agravados não se limitaram a postular a declaração de nulidade ou anulação do contrato de compra e venda, mas formularam pedido expresso de reintegração de posse do imóvel rural denominado Tanque do Meio, registrado sob a matrícula nº 20.474 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT. Pleitearam, ainda, a suspensão de procuração pública outorgada com poderes para alienação do bem, bem como a reversão de cessões de direitos minerários que constituem acessórios do imóvel, na medida em que as Permissões de Lavra Garimpeira incidem sobre a área objeto da matrícula.

Essa circunstância atrai a incidência do artigo 47 do Código de Processo Civil, que estabelece
a competência do foro da situação da coisa para as ações fundadas em direito real sobre imóveis
. O §1º do referido dispositivo é categórico ao dispor que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição apenas se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova.

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.”

A norma consagra hipótese de competência absoluta, insuscetível de modificação por convenção das partes, em razão da natureza do direito discutido e da necessidade de concentração da atividade jurisdicional no local onde situado o bem imóvel.

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça tem reconhecido que ações que, embora fundadas em direito pessoal, possuem como finalidade última a consolidação do domínio ou a discussão sobre a titularidade de direitos reais, devem ser processadas no foro da situação da coisa, ainda que nominalmente qualificadas de forma diversa.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL . MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO STJ. PRERROGATIVA DO RELATOR NO TRIBUNAL COMPETENTE . CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOPONIBILIDADE À COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. NATUREZA REAL . COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos réus, promitentes vendedores, contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer e indenização por perdas e danos c/c adjudicação compulsória, afastou a cláusula de eleição de foro constante do contrato de promessa de compra e venda e declarou a competência do Juízo de Pontes e Lacerda para processar e julgar a demanda, determinando o encaminhamento dos autos de ação conexa em trâmite no Juízo de Uberaba/MG. 2 . Requerimentos do recurso: (i) suspensão do processo até o julgamento do conflito de competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de prejudicialidade externa e risco de nulidade dos atos praticados; (ii) reconhecimento da inépcia da petição inicial por ausência dos requisitos da adjudicação compulsória, notadamente quitação do preço e recusa dos vendedores em outorgar escritura; (iii) declaração de competência do Juízo de Uberaba/MG, conforme cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação da via eleita para arguição de inépcia da inicial quando ausente decisão do Juízo de origem sobre a matéria; (ii) analisar é cabível a suspensão do processo em razão de conflito de competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça; (iii) examinar a natureza jurídica da ação de adjudicação compulsória para fins de fixação de competência e a oponibilidade da cláusula de eleição de foro; (iv) aferir a configuração de litigância de má-fé pelo comportamento processual dos agravantes . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não comporta processamento pela via do agravo de instrumento a pretensão de reconhecimento de inépcia da petição inicial quando o Juízo de origem não proferiu decisão interlocutória sobre o tema, porquanto a análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, além de a matéria não se enquadrar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não se verificar urgência que justifique a mitigação da taxatividade, nos termos do tema repetitivo n . 988 do Superior Tribunal de Justiça. 5.
O artigo 955 do Código de Processo Civil atribui ao relator do conflito de competência a prerrogativa de determinar o sobrestamento dos processos, de modo que, instaurado conflito positivo entre juízos vinculados a tribunais distintos, compete ao Superior Tribunal de Justiça deliberar a respeito da suspensão
. 6 .
A ação de adjudicação compulsória, conquanto fundada em direito pessoal decorrente de promessa de compra e venda, tem por finalidade última a aquisição da propriedade e a consolidação do domínio, buscando provimento jurisdicional que substitua a declaração de vontade do vendedor recusante e permita o registro da transmissão do direito real na matrícula do imóvel, a ensejar a natureza real da ação para fins de fixação de competência, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil
. 7.
A cláusula de eleição de foro constitui típico negócio jurídico processual apto a definir foro de competência relativa, não se sobrepondo ao caráter absoluto da competência que decorre da natureza real imobiliária da ação, de modo que a estipulação contratual de foro diverso é inoponível nas demandas que versem sobre direito real de aquisição do imóvel
. 8 .
O exercício regular do direito de pleitear o cumprimento de medidas determinadas por Juízo que se considerava competente não configura comportamento contraditório ou desleal apto a acarretar condenação por litigância de má-fé, especialmente quando a autoridade judicial havia expressamente consignado que a suspensão do processo não afetava as tutelas provisórias já concedidas
. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido . ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 47, 55, § 3º, 313, V, ‘a’, 932, III, 955, 1.009, § 1º, e 1.015; Código Civil, arts . 1.417 e 1.418; Constituição Federal, art. 105, I, ‘d’ . Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, REsp 1.976.615/DF, CC 216.696/MG, tema repetitivo n . 988.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10436442220258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026) (destaquei)

Esse entendimento se justifica pela necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, facilitando a produção de provas, a realização de diligências e o cumprimento de eventuais medidas constritivas ou possessórias que recaiam sobre o imóvel.

No caso concreto, a pretensão deduzida pelos agravados não se resume à mera desconstituição do vínculo obrigacional, mas busca, de forma imediata e direta, a recuperação da posse do imóvel, a suspensão de atos de disposição sobre o bem e a reversão de transferências de direitos minerários que constituem acessórios da propriedade imobiliária. A própria tutela de urgência deferida pelo Juízo de Origem determinou a reintegração dos agravados na posse do imóvel, medida de natureza tipicamente possessória, que pressupõe a existência de discussão sobre direito real. Não se trata, portanto, de simples controvérsia obrigacional, mas de litígio que incide diretamente sobre a propriedade e a posse de bem imóvel situado na Comarca de Poconé/MT, o que atrai a competência absoluta do foro da situação da coisa.

O segundo fundamento para a relativização da cláusula de eleição de foro reside na própria causa de pedir da demanda, que se funda na alegação de vícios de consentimento aptos a macular a validade do negócio jurídico. Os agravados sustentam, de forma circunstanciada e com amparo em elementos probatórios, que o contrato de compra e venda foi celebrado mediante dolo, indução em erro e coação moral, praticados pelos agravantes com o objetivo de obter a transferência do imóvel e dos direitos minerários sem a correspondente contraprestação financeira. Alegam que foram levados a crer na existência de capacidade econômica dos adquirentes, mediante a construção artificial de cenário de credibilidade empresarial, com promessas de pagamento imediato mediante recursos de investidores estrangeiros, o que se revelou absolutamente falso.

Ora, se a própria controvérsia central da demanda reside justamente na existência de vícios que teriam
maculado a formação da vontade dos contratantes, não se pode admitir que uma cláusula inserida nesse mesmo instrumento contratual, cuja validade está sendo questionada, seja utilizada como fundamento para afastar a competência do juízo natural
. Permitir que os agravantes se valham de cláusula contida em contrato que alegadamente foi obtido mediante dolo e coação para definir o foro competente significaria conferir eficácia autônoma a disposição inserida em contexto possivelmente viciado, o que representaria evidente contradição lógica e jurídica. Se o consentimento que deu origem ao contrato está sendo questionado em sua essência, todas as cláusulas dele decorrentes, inclusive a de eleição de foro, encontram-se sob o mesmo manto de suspeição, não podendo ser invocadas como se fossem manifestações de vontade livre e esclarecida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da cláusula de eleição de foro quando presentes indícios de vícios de consentimento, hipossuficiência de uma das partes ou dificuldade de acesso à justiça.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . ABUSO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 7 E 211 DO STJ . TUTELA ANTECIPADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. EFICÁCIA. SUSPENSÃO . PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SÚMULA N. 735/STF. TUTELA DE URGÊNCIA . DISCUSSÃO DE MÉRITO NO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7/STJ
. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n . 282 do STF e 211 do STJ. 3.
É possível afastar a cláusula de eleição de foro, se verificada, no caso concreto, sua abusividade ou se constatado que o ajuste mencionado inviabiliza ou dificulta o acesso ao Poder Judiciário.Precedentes
. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).4 .1.
A Corte local concluiu que as circunstâncias do caso, verificadas à época do julgamento, autorizavam a declaração de nulidade de cláusula de eleição de foro, pois a escolha da Comarca de São Paulo para o julgamento da lide dificultaria o acesso do autor, ora agravado ao Poder Judiciário. Sem incorrer no mencionado óbice, não há como infirmar o entendimento da Corte de apelação no ponto
. 5 .
A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância
.
Incide analogicamente o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes
. 6.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, o especial interposto contra acórdão que decide pedido de antecipação de tutela admite, "tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa
" (AgInt no AREsp n . 1.943.057/RJ, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe de 4/4/2022). 7 .
O Tribunal a quo, interpretando o contrato e analisando os demais elementos fático-probatórios dos autos, assentou que inexistiriam justificativas para revogar a medida deferida no Agravo de Instrumento n. 5042931-88.2021.8 .21.7000/RS, a qual suspendeu a aplicação da cláusula 14.5 do contrato n. 1000118685 até a contestação da empresa agravante . Desse modo, para averiguar, nesta instância, a ausência dos requisitos de manutenção da tutela antecipada, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2489955 RS 2023/0394030-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (destaquei)

No caso dos autos, a análise perfunctória dos elementos probatórios constantes da petição inicial revela a existência de indícios consistentes de que o negócio jurídico foi estruturado mediante artifícios fraudulentos, com a criação de aparência falsa de capacidade financeira e a indução dos agravados a erro essencial sobre a viabilidade do negócio. A disparidade entre o capital social da empresa adquirente, no valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), e o preço ajustado para a compra do imóvel, inicialmente fixado em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e posteriormente reduzido para R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), constitui
elemento objetivo que reforça a tese de simulação de capacidade econômica
. Soma-se a isso o fato de que
os agravantes efetuaram pagamentos que totalizam apenas R$ 557.000,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil reais), o que representa aproximadamente um por cento do valor originalmente pactuado ou dois por cento do valor posteriormente ajustado, evidenciando a desproporção entre a promessa assumida e a efetiva capacidade de adimplemento
.

Nesse contexto, admitir a prevalência da cláusula de eleição de foro significaria
compelir os agravados a litigar em comarca distante mais de mil e cem quilômetros do local onde situado o imóvel, onde residem, onde estão localizados os órgãos de fiscalização ambiental e minerária que atuam no caso, e onde tramitam outras ações conexas envolvendo o mesmo bem
. Tal exigência representaria dificuldade desproporcional de acesso à justiça, especialmente considerando que os agravados são pessoas físicas, sem a estrutura empresarial de que dispõem os agravantes, e que a urgência da situação, caracterizada pelo risco ambiental decorrente do embargo da barragem de mineração, exige atuação jurisdicional célere e próxima ao local dos fatos.

O terceiro fundamento para a manutenção da competência do Juízo de Poconé/MT reside na existência de contratos coligados que integram a mesma operação econômica e que elegeram foro diverso daquele constante do contrato principal de compra e venda. A relação negocial estabelecida entre as partes
não se limitou à celebração de um único instrumento contratual, mas envolveu a formalização de múltiplos negócios jurídicos interligados, que formam uma unidade funcional e econômica
. Além do contrato de compra e venda do imóvel,
foram celebrados instrumentos específicos de cessão de direitos minerários relativos às Permissões de Lavra Garimpeira números 866.762/2007 e 866.763/2007
, bem como
outorgada procuração pública com poderes amplíssimos em favor da empresa agravante
.

Os instrumentos de cessão de direitos minerários, que constituem parte essencial e indissociável da operação, contêm cláusula expressa de eleição de foro em favor da Comarca de Poconé/MT. Essa circunstância não pode ser ignorada na definição da competência, pois se tratando de contratos coligados, o foro eleito em um dos instrumentos deve ser observado nas demandas que envolvam a discussão sobre a validade e eficácia de toda a operação.

A coligação contratual se caracteriza pela existência de propósito comum, unidade da operação econômica e pluralidade de relações contratuais interligadas sob uma perspectiva funcional. No caso dos autos, esses três requisitos encontram-se plenamente configurados, na medida em que a compra do imóvel, a cessão dos direitos minerários e a outorga da procuração constituem partes de uma única operação destinada a viabilizar a exploração da atividade de mineração de ouro na área objeto da negociação.

Não se pode, portanto, isolar o contrato de compra e venda dos demais instrumentos que integram a operação para fins de definição da competência, sob pena de se ignorar a realidade econômica subjacente à relação jurídica estabelecida entre as partes. A interpretação sistemática dos contratos coligados conduz à conclusão de que o foro de Poconé/MT, eleito nos instrumentos de cessão minerária, deve prevalecer, especialmente porque guarda pertinência direta com o local onde situado o imóvel, onde devem ser executadas as obrigações, onde se encontram os órgãos de fiscalização competentes e onde tramitam outras demandas conexas envolvendo o mesmo bem.

Ademais, ainda que se considerasse isoladamente o contrato de compra e venda, a cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF não atende ao requisito de pertinência estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 63 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo exige que a eleição de foro guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. No caso concreto, os agravados residem em Poconé/MT, o imóvel objeto da negociação está situado em Poconé/MT, as obrigações contratuais deveriam ser executadas em Poconé/MT, os órgãos de fiscalização ambiental e minerária que atuam no caso estão sediados em Mato Grosso, e as ações conexas tramitam na Comarca de Poconé/MT. A eleição do foro de Brasília/DF possui pertinência apenas com o domicílio de dois dos três agravantes, mas não guarda qualquer relação com o local da obrigação ou com a situação do bem objeto do contrato, o que fragiliza a legitimidade da cláusula e autoriza sua relativização.

Por todos esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar de incompetência suscitada pelos agravantes, mantendo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT para processar e julgar a presente demanda.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que se resume à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja presença deve ser aferida mediante cognição sumária, com base nos elementos probatórios disponíveis no momento da decisão. A tutela de urgência possui natureza cautelar e provisória, destinando-se a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional definitiva, evitando que o decurso do tempo necessário ao trâmite processual regular torne inútil ou excessivamente oneroso o provimento final.

No caso dos autos, a análise detida dos elementos constantes da petição inicial e dos documentos que a instruem conduz à conclusão de que ambos os requisitos se encontram presentes de forma inequívoca, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de Origem.

Quanto à
probabilidade do direito
, também denominada “
fumus boni iuris
”, verifica-se que os agravados demonstraram, de forma robusta e convincente, a plausibilidade jurídica de suas pretensões, seja sob a ótica da nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, seja sob o enfoque da resolução contratual por inadimplemento substancial.

A petição inicial narra, de forma circunstanciada e com amparo em elementos probatórios concretos, que o negócio jurídico celebrado entre as partes foi estruturado mediante
a utilização de artifícios fraudulentos, com a criação de aparência falsa de capacidade financeira e a indução dos agravados a erro essencial sobre a viabilidade econômica da operação
. Os agravados relatam que o agravante Everton Duarte Oliveira os procurou apresentando-se como empresário experiente no ramo de mineração, ostentando suposta rede de contatos com investidores estrangeiros interessados na exploração de ouro em Mato Grosso. Mediante essa narrativa cuidadosamente construída, os agravantes teriam convencido os agravados a rescindir contratos de arrendamento anteriores, que lhes proporcionavam renda mensal estável, para celebrar o contrato de compra e venda do imóvel pelo valor inicialmente ajustado em cinquenta milhões de reais.

A análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela a existência de indícios consistentes de que essa narrativa não correspondia à realidade. A empresa adquirente, Mineradora Leste Brasileira Ltda, possui capital social de apenas R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), conforme demonstra seu contrato social, o que representa menos de dois por cento do valor originalmente pactuado para a compra do imóvel. Essa desproporção entre o capital social e o valor do negócio, por si só, já suscita dúvidas sobre a real capacidade financeira da adquirente para honrar a obrigação assumida. Tal circunstância, quando analisada isoladamente, não seria suficiente para caracterizar vício de consentimento, pois é possível que uma empresa possua patrimônio superior ao seu capital social ou que obtenha financiamento para viabilizar a aquisição. Ocorre que, no caso dos autos, essa disparidade não se apresenta de forma isolada, mas vem acompanhada de outros elementos que, analisados em conjunto, reforçam a tese de simulação de capacidade econômica e indução em erro.

O elemento probatório mais contundente reside no fato objetivo e incontroverso de que
os agravantes efetuaram pagamentos que totalizam apenas R$ 557.000,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil reais) ao longo de mais de dois anos de relação contratual
. Esse valor representa aproximadamente 1,5% (um vírgula um por cento) do preço originalmente ajustado em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ou 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor posteriormente reduzido para R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) mediante termo aditivo. Trata-se de percentual absolutamente ínfimo, que
evidencia a completa desproporção entre a promessa assumida e a efetiva capacidade de adimplemento demonstrada pelos agravantes
. A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que o pagamento de percentual inferior a 10% (dez por cento) do valor contratado
caracteriza inadimplemento substancial
,
autorizando a resolução do contrato e afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial, que somente incide quando a parte inadimplente cumpriu parcela significativa da obrigação, geralmente superior a setenta ou oitenta por cento do valor pactuado
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARCELA DO VALOR PAGO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes, em razão do inadimplemento dos apelantes, e determinar reintegração dos apelados na posse do imóvel de 10,71 hectares. A sentença também estabeleceu a retenção de 25% dos valores pagos pelos autores e os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se os apelantes cumpriram substancialmente o contrato, justificando a manutenção da posse do imóvel; (ii) se é cabível a rescisão do contrato em razão do inadimplemento parcial dos apelantes; e (iii) se o percentual de 25% de retenção dos valores pagos pelos autores é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR
O inadimplemento contratual por parte dos apelantes é confirmado, pois o pagamento integral do valor pactuado (R$ 50 .000,00) não foi efetuado dentro do prazo estipulado, sendo a justificativa dos apelantes, de falta de documentação para financiamento pelo PRONAF, insuficiente e não comprovada nos autos. A tese de adimplemento substancial, arguida pelos apelantes, configura inovação recursal e, além disso, o depósito parcial do valor restante foi realizado fora do prazo, o que caracteriza inadimplemento, legitimando a rescisão contratual. A retenção de 25% dos valores pagos, estabelecida pela sentença, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a fixação de percentual entre 10% e 25% em casos de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, visando ressarcir os prejuízos suportados pelo vendedor
. A alegação de benfeitorias realizadas pelos apelantes no imóvel de 10,71 hectares não possui respaldo nos autos, sendo vedadas tais melhorias enquanto não houvesse o pagamento integral do contrato, conforme notificação prévia juntada ao processo . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inadimplência parcial, com atraso significativo no pagamento, autoriza a rescisão contratual em contratos de compra e venda de imóveis. A retenção de até 25% dos valores pagos é legítima em rescisão contratual por inadimplemento do comprador, a título de indenização pelos prejuízos sofridos pelo vendedor . Benfeitorias em imóvel objeto de contrato inadimplido não geram direito de ressarcimento quando proibidas expressamente pelo contrato ou notificações prévias. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 98, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 728256/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26 .10.2017; STJ, REsp. 955.134/SC, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.08 .2012; TJMT, Apelação Cível nº 1014956-12.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14 .08.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004546420218110027, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024) (destaquei)

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, que os pagamentos foram suspensos em razão da existência de ações judiciais que discutem a propriedade e a posse da área objeto do contrato, o que caracterizaria medida legítima de autotutela negocial diante do risco de prejuízo futuro. Argumentam que a continuidade dos pagamentos pressupõe a higidez do objeto contratual, especialmente quanto à posse e à propriedade da área negociada, e que a existência de demandas judiciais em trâmite envolvendo o imóvel, inclusive com constrições judiciais reconhecidas pelo próprio Juízo de Origem, evidenciaria cenário de insegurança jurídica relevante. Sustentam, ainda, que a existência de penhora sobre a área agrava significativamente esse quadro, pois revela que o bem encontra-se submetido a restrições judiciais que podem comprometer a própria eficácia da aquisição, expondo os agravantes ao risco de perda do bem ou à necessidade de responder por obrigações alheias.

Essa argumentação
não merece acolhida
. A análise da cronologia dos fatos revela que as ações judiciais mencionadas pelos agravantes foram ajuizadas apenas em meados de 2025, portanto muito
posteriormente ao vencimento das primeiras parcelas do preço
. O termo aditivo ao contrato, celebrado em junho de 2024, estabeleceu que a primeira parcela de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) já havia sido paga naquela data, e que o saldo residual de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) seria adimplido em quatro parcelas semestrais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) cada, com vencimento da primeira em janeiro de 2025. Ocorre que os agravantes não comprovaram, em momento algum, o efetivo pagamento dessa primeira parcela supostamente quitada quando da celebração do aditivo. Ao contrário, a planilha de pagamentos apresentada pelos agravados demonstra que
os únicos valores efetivamente pagos foram aqueles de pequena monta, que totalizam R$ 557.000,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil reais), não havendo qualquer comprovante de transferência bancária, extrato ou recibo que demonstre o pagamento de quantia expressiva
.

Essa circunstância assume especial relevância na análise da probabilidade do direito, pois evidencia que
o reconhecimento de quitação constante do termo aditivo não corresponde à realidade
. Se os agravantes efetivamente tivessem pago R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como reconhecido no aditivo, seria
absolutamente natural e esperado que apresentassem, no bojo do presente recurso, os comprovantes bancários dessa transferência, documentos de fácil obtenção e que constituiriam prova inequívoca do adimplemento
. A ausência dessa comprovação, somada ao fato de que os únicos pagamentos demonstrados são de valores ínfimos, reforça a tese dos agravados de que o termo aditivo foi celebrado mediante coação moral, com o reconhecimento falso de pagamento que nunca ocorreu, como forma de pressionar os agravados a aceitar a redução do preço e a prorrogação dos prazos.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, que as ações judiciais posteriores justificassem a suspensão dos pagamentos futuros, tal circunstância não explicaria nem justificaria o inadimplemento das parcelas anteriores, cujos vencimentos ocorreram antes do ajuizamento dessas demandas. A primeira parcela do aditivo venceu em
janeiro de 2025
, enquanto as ações mencionadas pelos agravantes foram ajuizadas apenas em
meados de 2025
. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a existência dessas demandas e o inadimplemento das obrigações vencidas anteriormente. Soma-se a isso o fato de que as referidas ações judiciais foram ajuizadas exclusivamente em face dos agravados, não figurando os agravantes em seus polos passivos, o que afasta qualquer alegação de que tais demandas comprometeriam a posição jurídica dos adquirentes ou justificariam a suspensão dos pagamentos.

A tese de que o bem não foi entregue livre e desembaraçado também não se sustenta. As constrições judiciais mencionadas pelos agravantes são posteriores à imissão na posse e decorrem de obrigações assumidas pelos próprios agravados perante terceiros. Trata-se de situação que não impede a exploração econômica do imóvel nem compromete a validade da aquisição, constituindo, quando muito, vício redibitório que poderia ensejar pretensão de abatimento do preço ou resolução do contrato, mas jamais justificaria o inadimplemento total da obrigação de pagamento. Os agravantes já exploravam a área, já haviam obtido a transferência dos direitos minerários, já dispunham de procuração com poderes amplíssimos, e ainda assim deixaram de efetuar os pagamentos ajustados, o que evidencia que a alegada insegurança jurídica não passa de justificativa artificial construída a posteriori para tentar legitimar o inadimplemento.

Além do inadimplemento substancial, que por si só já caracterizaria
probabilidade do direito
suficiente para a concessão da tutela de urgência, os elementos constantes dos autos revelam indícios consistentes de vícios de consentimento aptos a macular a validade do negócio jurídico. O dolo, previsto nos artigos 145 e 147 do Código Civil, caracteriza-se pela utilização de artifício malicioso destinado a induzir alguém à prática de ato que não realizaria se conhecesse a verdade.

“Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

“Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.”

O dolo essencial, que
vicia o consentimento e autoriza a anulação do negócio, ocorre quando o artifício fraudulento é determinante para a manifestação de vontade, de modo que, sem ele, o negócio não teria sido celebrado
. O artigo 147 do Código Civil estabelece que, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

No caso dos autos, há elementos que evidenciam a ocorrência de dolo por omissão. Os agravantes silenciaram intencionalmente sobre sua real capacidade financeira, criando aparência falsa de solvência mediante a narrativa de que dispunham de investidores estrangeiros interessados na exploração do imóvel e que o pagamento seria realizado de forma imediata. Essa narrativa induziu os agravados a erro essencial sobre a viabilidade econômica do negócio, levando-os a rescindir contratos de arrendamento anteriores que lhes proporcionavam renda mensal estável. As conversas mantidas por aplicativo de mensagens, juntadas aos autos, revelam padrão reiterado de promessas de pagamento jamais cumpridas, com a apresentação de justificativas sabidamente falsas e a criação artificial de obrigações. Os pagamentos ínfimos realizados ao longo de mais de dois anos, que representam apenas um por cento do valor pactuado, reforçam a tese de que nunca houve real intenção de adimplir a obrigação, funcionando tais pagamentos apenas como instrumento para prolongar o engano e neutralizar as reações dos agravados.

A existência de investigações policiais envolvendo o agravante Everton Duarte Oliveira por fatos relacionados a estelionato, embora não constitua prova definitiva de má-fé no caso concreto, representa elemento adicional que reforça a plausibilidade da tese de fraude estruturada. Somam-se a isso os indícios de dilapidação patrimonial, evidenciados pela alienação de equipamentos industriais essenciais à atividade minerária, conforme demonstra o contrato de compra e venda de equipamentos juntado aos autos. Os agravantes alienaram a terceiros, pelo valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), parte da planta de extração de ouro, incluindo máquinas e estruturas metálicas, sem terem quitado o imóvel. Posteriormente, registraram boletim de ocorrência alegando furto desses mesmos equipamentos, o que revela contradição evidente.
Se houve venda, não houve furto. Se houve furto, não deveria existir contrato de venda
. Essa contradição reforça a tese de dilapidação patrimonial deliberada,
com tentativa posterior de justificação mediante comunicação às autoridades policiais
.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam a
probabilidade do direito
invocado pelos agravados, seja sob a ótica da anulabilidade do negócio jurídico por dolo, seja sob o enfoque da resolução contratual por inadimplemento substancial. É certo que a comprovação definitiva desses vícios de consentimento exigirá dilação probatória, com a produção de prova testemunhal e eventual perícia. Ocorre que, para fins de concessão de tutela de urgência, não se exige certeza absoluta sobre a existência do direito, mas apenas a demonstração de sua probabilidade, mediante a apresentação de elementos que evidenciem a plausibilidade jurídica da pretensão. No caso dos autos, essa plausibilidade encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos constantes da petição inicial, especialmente pela planilha de pagamentos, pelas conversas de aplicativo de mensagens, pelo contrato social da empresa adquirente, pelo contrato de venda de equipamentos e pelos documentos que evidenciam o histórico do agravante Everton.

Quanto
ao perigo de dano
, também denominado “
periculum in mora
”, verifica-se que o Juízo de Origem identificou corretamente a existência de risco concreto e atual que justifica a adoção de medidas urgentes. O perigo de dano se manifesta em três dimensões distintas, cada qual suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela de urgência.

A primeira dimensão do perigo de dano
reside no risco ambiental decorrente da situação da barragem de mineração existente no imóvel
. Os documentos constantes dos autos demonstram que a barragem se encontra embargada pela Agência Nacional de Mineração desde abril de 2025, menos de quatro meses após a transferência das Permissões de Lavra Garimpeira para o agravante Yuri Macedo Oliveira. O embargo foi determinado em razão de irregularidades constatadas na estrutura, que apresenta risco potencial de rompimento, com consequências catastróficas para o meio ambiente e para a segurança de terceiros. O Ministério Público Federal, por meio do Ofício nº 6066 de 2025, requisitou informações sobre a estabilidade da barragem e a existência de Planos de Segurança, evidenciando a gravidade da situação e a necessidade de adoção de providências urgentes.

Os agravantes sustentam que não há urgência ambiental, invocando parecer técnico favorável emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em março de 2026, bem como a celebração de Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada em fevereiro de 2026. Argumentam, ainda, que existe responsável técnico regularmente registrado no CREA-MT, conforme demonstra a Anotação de Responsabilidade Técnica vigente até agosto de 2026. Sustentam que a regularização ambiental foi analisada e validada pela SEMA, que há plano técnico aprovado para recuperação de eventuais passivos, e que existe acompanhamento institucional do cumprimento das obrigações ambientais, o que afastaria qualquer alegação de urgência ambiental apta a justificar a medida liminar deferida.

Essa argumentação não tem o condão de afastar o perigo de dano reconhecido pelo Juízo de Origem. A análise da cronologia dos fatos revela que o parecer da SEMA e o Termo de Compromisso são posteriores à retomada da posse pelos agravados, ocorrida em março de 2026. Trata-se, portanto, de providências adotadas pelos próprios agravados após reassumirem o controle da área, e não de medidas implementadas pelos agravantes durante o período em que detinham a posse do imóvel. O embargo da Agência Nacional de Mineração permanece vigente, evidenciando que a barragem ainda apresenta irregularidades que não foram sanadas. O parecer da SEMA refere-se a projeto de regularização em andamento, e não à situação atual da estrutura, não tendo o condão de eliminar o risco concreto identificado pelo órgão fiscalizador federal.

Ademais, a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica, embora constitua elemento positivo, não afasta
o perigo de dano
, pois o que importa não é a mera formalidade do registro, mas a efetiva adoção de medidas concretas de manutenção e segurança da estrutura. O fato objetivo e incontroverso é que a barragem foi embargada pela ANM menos de quatro meses após a transferência das PLGs para os agravantes, o que evidencia que
não foram adotadas as providências necessárias para manter a estrutura em condições adequadas de segurança
. A paralisação das atividades de extração, somada à deterioração das instalações e ao abandono da área, conforme demonstram as fotografias e vídeos juntados aos autos,
comprova que os agravantes não cumpriram as obrigações de manutenção e conservação que incumbem ao permissionário de lavra garimpeira
.

A aplicação dos princípios da precaução e da prevenção, que regem o direito ambiental, impõe a adoção de medidas urgentes mesmo diante de incerteza científica sobre a extensão do risco. O princípio da precaução determina que a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis. O princípio da prevenção, por sua vez, impõe o dever de evitar danos ambientais conhecidos, mediante a adoção antecipada de providências destinadas a eliminar ou reduzir os riscos identificados. No caso dos autos, o embargo da ANM e a requisição do MPF evidenciam a existência de
risco concreto
e
atual
, que justifica plenamente a adoção de medidas urgentes, ainda que não haja certeza absoluta sobre a iminência do dano.

A segunda dimensão do perigo de dano reside
no risco de perda definitiva dos direitos minerários em razão da caducidade das Permissões de Lavra Garimpeira
. O artigo 9º da Lei nº 7.805 de 1989 estabelece os deveres do permissionário de lavra garimpeira, incluindo a obrigação de iniciar os trabalhos de extração no prazo de noventa dias contado da data da publicação do título no Diário Oficial da União, salvo motivo justificado, bem como a vedação de suspender os trabalhos de extração por prazo superior a cento e vinte dias, salvo motivo justificado. O §1º do referido dispositivo estabelece que o não cumprimento dessas obrigações sujeita o infrator às sanções de advertência e multa, bem como ao cancelamento da permissão.

No caso dos autos, as Permissões de Lavra Garimpeira foram transferidas para o agravante Yuri Macedo Oliveira em janeiro de 2025, conforme registro na Agência Nacional de Mineração. Menos de quatro meses após essa transferência, a barragem foi embargada pela ANM, evidenciando que os agravantes não iniciaram adequadamente as atividades de extração ou que as iniciaram de forma irregular, gerando o embargo. A paralisação das atividades em razão do embargo, somada ao abandono da área, caracteriza suspensão dos trabalhos de extração por prazo superior ao permitido pela legislação, o que pode ensejar o cancelamento definitivo das permissões. Trata-se de risco concreto e atual, que pode resultar na perda irreversível dos direitos minerários, com prejuízo irreparável aos agravados, que são os proprietários originais das PLGs e que possuem legítimo interesse em recuperá-las para regularizar a situação ambiental e retomar a exploração da atividade.

A terceira dimensão do perigo de dano reside no
risco de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, o que tornaria extremamente difícil ou impossível a reversão do negócio
. Os agravados outorgaram aos agravantes procuração pública com poderes amplíssimos, incluindo a faculdade de alienar o imóvel, constituir ônus reais e praticar todos os atos de disposição. A manutenção da validade dessa procuração, diante do cenário de inadimplemento substancial e de indícios de fraude, representa risco concreto de que os agravantes venham a alienar o imóvel a terceiro de boa-fé, que adquiriria o bem confiando na aparência de regularidade conferida pela procuração registrada. Caso isso ocorra, a reversão do negócio se tornará extremamente complexa, pois será necessário ajuizar ação anulatória em face do terceiro adquirente, que poderá invocar a proteção conferida pela boa-fé e pela aparência de legitimidade. A suspensão imediata dos efeitos da procuração constitui, portanto, medida necessária para evitar a consolidação de situação jurídica de difícil ou impossível reversão.

A análise conjunta desses três riscos evidencia que o
perigo de dano
se encontra amplamente demonstrado, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência. Trata-se de riscos concretos, atuais e graves, que podem resultar em danos irreversíveis de natureza ambiental, patrimonial e econômica. A não concessão da tutela implicaria a manutenção de situação potencialmente lesiva, com risco de dano ambiental catastrófico decorrente do eventual rompimento da barragem, perda definitiva dos direitos minerários em razão da caducidade das PLGs, e alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, tornando irreversível a situação.

Os agravantes sustentam que a concessão da tutela de urgência gera risco de dano grave e irreversível para eles, consistente na perda imediata da posse do imóvel, na suspensão de direitos minerários regularmente constituídos e na inviabilização de atividade econômica em curso, com prejuízos financeiros expressivos. Argumentam que a reversão dessas medidas, caso o recurso venha a ser provido ao final, mostra-se extremamente complexa, sobretudo diante da possível descontinuidade das atividades, deterioração de ativos e impacto sobre terceiros envolvidos na operação.

Essa argumentação não merece acolhida. Os prejuízos alegados pelos agravantes decorrem de sua própria conduta, caracterizada pelo inadimplemento substancial da obrigação de pagamento e pela inobservância dos deveres de manutenção e conservação da área. A posse foi obtida mediante negócio jurídico cuja validade está sendo questionada com base em elementos probatórios consistentes. Os direitos minerários encontram-se em risco de caducidade justamente em razão da conduta dos próprios agravantes, que permitiram o embargo da barragem pela ANM. A atividade econômica já se encontra paralisada em razão do embargo, não sendo a tutela de urgência a causa dessa paralisação. Os prejuízos financeiros alegados não podem ser considerados quando decorrem do inadimplemento de obrigação assumida de forma livre e consciente.

Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência geraria risco inverso muito mais grave, consistente na possibilidade de dano ambiental irreversível, perda definitiva dos direitos minerários e alienação do imóvel a terceiros de boa-fé. A ponderação entre os riscos de um e outro lado conduz à conclusão de que o perigo de dano é significativamente maior para os agravados e para a coletividade, em razão do risco ambiental, do que para os agravantes, cujos prejuízos alegados decorrem de conduta própria e possuem natureza eminentemente patrimonial, passível de reparação mediante indenização.

Ademais, a tutela de urgência concedida pelo Juízo de Origem é plenamente reversível. Caso o recurso venha a ser provido ao final, após a regular instrução processual, a procuração poderá ser restabelecida, as cessões de direitos minerários poderão ser revalidadas, e a posse poderá ser retransferida aos agravantes. Trata-se de medidas que não geram irreversibilidade, ao contrário do que ocorreria com a não concessão da tutela, que poderia resultar em dano ambiental irreparável, perda definitiva de direitos minerários e alienação do imóvel a terceiros.

Importante destacar que o Juízo de Origem teve o cuidado de ressalvar, na decisão que deferiu a tutela de urgência, que
a reintegração de posse não afasta as constrições judiciais preexistentes sobre o imóvel, devendo os agravados atuar como depositários, com dever de conservação e vedação de atos de disposição sem autorização judicial
. Essa ressalva demonstra a ponderação e o equilíbrio da decisão, que buscou conciliar a necessidade de proteção do meio ambiente e de preservação dos direitos dos agravados com a proteção dos direitos de terceiros credores que já obtiveram constrições sobre o bem. A reintegração de posse tem por finalidade precípua permitir que os agravados adotem as medidas emergenciais exigidas pelos órgãos de fiscalização ambiental e minerária, visando à segurança da barragem e à regularização das Permissões de Lavra Garimpeira, não se tratando de liberar o imóvel para livre disposição em detrimento dos credores que já obtiveram arrestos cautelares.

Por todos esses fundamentos, verifica-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, havendo demonstração inequívoca da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
. A tutela de urgência foi concedida de forma fundamentada, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que
deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da procuração pública outorgada, suspender as cessões de direitos minerários e reintegrar os agravados na posse do imóvel rural denominado Tanque do Meio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026